Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730924-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMARIO DIAS DE CARVALHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por AMARO DIAS DE CARVALHO. Intime-se o embargado para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 14:21:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator